Tribunal: TJPA
Processo: 0892138-53.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0892138-53.2023.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: EVANDRO ANTUNES COSTA

APELADO: REGINA SILVIA GUERREIRO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ANTIGUIDADE. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por servidora pública municipal de Belém/PA, Técnica de Enfermagem desde 1996, visando à concessão da progressão funcional horizontal por antiguidade, com elevação para a referência salarial n. 21 e pagamento retroativo da diferença remuneratória desde a data da impetração. A sentença concedeu a segurança, reconhecendo o direito à progressão automática conforme Lei Municipal nº 7.507/91. O Município de Belém interpôs apelação cível, alegando prescrição e decadência, além da impossibilidade de cumulação com a gratificação por triênio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incidem a prescrição e a decadência no caso de omissão administrativa em implementar progressão funcional; (ii) estabelecer se a servidora faz jus à progressão funcional horizontal automática por antiguidade, conforme a legislação municipal; (iii) determinar se é válida a cumulação da progressão funcional com a gratificação por tempo de serviço (triênio), à luz do art. 37, XIV, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 85 do STJ aplica-se aos casos de omissão administrativa em relação jurídica de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, inexistindo prescrição do fundo de direito ou decadência.

A progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 7.507/91, possui eficácia plena e aplicação automática, bastando o cumprimento dos requisitos objetivos de tempo de serviço e efetivo exercício no cargo.

A Administração Municipal não nega expressamente o direito à progressão, revelando-se omissa quanto à sua implementação, o que reforça a natureza sucessiva da obrigação.

A progressão funcional por antiguidade e a gratificação por tempo de serviço (triênio) possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira altera a referência do vencimento-base, enquanto a segunda constitui vantagem adicional, de modo que não há vedação à cumulação, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJPA.

A argumentação sobre a inconstitucionalidade da progressão funcional carece de respaldo, sendo reiteradamente afastada por precedentes do TJPA, que reconhecem a validade das Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91 como normas autoaplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A Súmula 85 do STJ aplica-se às hipóteses de omissão administrativa na concessão de progressão funcional, afastando prescrição do fundo de direito e decadência.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 é de aplicação automática e independe de regulamentação.

É válida a cumulação da progressão funcional com a gratificação por tempo de serviço, por se tratarem de parcelas de natureza distinta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 7.507/91, arts. 10 a 19; Lei Municipal nº 7.546/91; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/09, art. 25; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.03.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 2017.03095395-24, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 20.07.2017; TJPA, Ap. Cív. nº 2016.04680379-61, Rel. Des. Maria de Nazare Saavedra Guimaraes, j. 21.11.2016; TJPA, Ap. Cív. nº 2483628, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 04.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
CONFIRMAR A SENTENÇA
em Remessa Necessária, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0892138-53.2023.8.14.0301

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA:
REGINA SILVIA GUERREIRO PINHEIRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATOR:

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA

2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM/PA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
REGINA SILVIA GUERREIRO PINHEIRO
, ora apelada, contra ato coator imputado ao Prefeito do MUNICÍPIO DE BELÉM. Veja-se trecho da sentença recorrida, acostada ao ID n. 24092728:

“(...) Ante o exposto, analisando o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, concedo a segurança pleiteada pela impetrante, determinando à Autoridade Coatora que implemente a progressão funcional horizontal (por antiguidade), elevando-a à referência salarial n. 21 (vinte e um), e pague a ela seu vencimento base de acordo com a elevação de nível de progressão em 5% (cinco por cento) com base na legislação municipal, desde a data da impetração desta ação mandamental, conforme a fundamentação.

Sem custas, tendo em vista o benefício da gratuidade concedido a Impetrante e a isenção legal da parte Impetrada (art. 40, Lei nº 8.328/2015).

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

(...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 24092732), sustentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do direito de manejo de Mandado de Segurança, por não ter sido impetrada a ação mandamental dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir do momento em que a servidora tomou ciência de que não percebeu nenhum reajuste em função do tempo em que labora.

No mesmo sentindo, sustenta a decadência do direito, por não ter sido impetrada a ação mandamental dentro do prazo 120 (cento e vinte) dias contados a partir da ciência da suposta violação ao direito de reenquadramento funcional.

No mérito, sustenta que os servidores públicos municipais recebem gratificação denominada “triênio”, de fundamento idêntico ao da Progressão Funcional, qual seja, o tempo de serviço, motivo pelo qual não podem ser concedidas simultaneamente ao mesmo beneficiário, sob risco de violação ao art. 37, XIV da CF/88.

Por fim, requer de modo que seja reformada a r. sentença, nos termos da fundamentação, e julgada improcedente a presente ação, com a inversão do ônus da sucumbência, em tudo observadas as cautelas legais.

No ID n. 24092736,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 26298937)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Apelação, bem como da Remessa Necessária e passo a proferir o voto.

O cerne da questão consiste na validação da sentença que concedeu a ordem à apelada, determinando ao Município de Belém que imediatamente conceda sobre os vencimentos da Impetrante, a elevação de nível de progressão funcional horizontal por antiguidade no percentual a que faz jus.

I- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

A afirmação em sede de apelação sobre a prescrição e decadência da pretensão deduzida, não merece prosperar, eis que se trata de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ, verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

No caso em tela, o Município de Belém sequer negou expressamente o direito pleiteado pela apelada, sendo assim, não há de se falar em prescrição do fundo de direito ou ainda a decadência do direito de pleitear via
mandamus
. Da mesma forma que a administração pública foi omissa quanto a ausência de implementação da progressão funcional.

Nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional, o STJ já reconheceu a incidência da Súmula 85, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

Dessa forma, o conteúdo da súmula 85 do E. STJ reproduzida se aplica a situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual
rejeito a prejudicial de prescrição e decadência da pretensão pleiteada pelo apelante
.

MÉRITO

DO DIREITO DA AUTORA A
PROGRESSÃO
FUNCIONAL, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 7507/91

Cuidam os autos na origem de Mandado de Segurança impetrado por
REGINA SILVIA GUERREIRO PINHEIRO
, afirmando que é servidora pública do MUNICÍPIO DE BELÉM, que foi efetivada no serviço público em 12/03/1996, após ser aprovada em concurso público, ocasião em que foi enquadrado(a) na referência salarial n. 16 (dezesseis), com lotação na Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, no cargo de Técnica de Enfermagem. Assim, desde seu ingresso, a impetrante já acumula mais de 27 (vinte e sete) anos de serviço público ao Município de Belém.

De início, verifico que não merece prosperar o Apelo do Município de Belém, no sentido de que o dispositivo da Lei Municipal que trata da progressão funcional nunca foi implementado pela Administração Pública, eis que, em relação a progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação dos artigos 12 e 16 alterada pela Lei nº 7.546/1991, possui eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata.

Analisando os artigos 10 a 19 da referida lei, verifico que a seguinte
progressão
funcional deveria ter sido aplicada na carreira da servidora apelada. Senão vejamos:

Art. 10 - O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 – A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Art. 14 - Ascensão Funcional é a elevação do funcionário de cargo da categoria funcional a que pertencer para o cargo de referência inicial de categoria funcional mais elevada, respeitada a habilitação profissional exigida para provimento.

Art. 19 - À cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalentes a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo da autora à progressão.

Considerando-se que a Apelada é servidora pública exercendo o cargo de Técnica de Enfermagem, desde 12/03/1996 (ID n. 24092562, p. 02), faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de
progressão
funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Deste modo, cristalino está o direito da apelada em receber a
progressão

horizontal
.

Este Egrégio Tribunal já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2. No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91. 5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau. (2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE
PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU
ANTIGUIDADE
CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA – MÉRITO:
PROGRESSÃO
FUNCIONAL
HORIZONTAL
– CRITÉRIO
ANTIGUIDADE
– NORMA DE EFICÁCIA PLENA – RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA – DECISÃO UNÂNIME.

(...)

7. A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

8. O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8º da referida Lei.

9. O critério de
antiguidade
para
Progressão
do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)

Por outro lado, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88, conforme entendimento consolidado desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A
PROGRESSÃO
FUNCIONAL
HORIZONTAL
AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. 1. (...) No caso em tela, a parte apelada é servidora pública municipal concursado e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis nº 7.507/91 e 7546/91. 4. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a
progressão
funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. 5. A
Progressão
Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor. 6. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da
progressão
funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 7. (...) 8. Recurso de apelação conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto. (2483628, 2483628, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04. Publicado em 2019-11-22)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE
PROGRESSÃO
FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE
PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR
ANTIGUIDADE
. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA
PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR
ANTIGUIDADE
COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, Â§4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (...) 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da
Progressão
Funcional por
Antiguidade
, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de
progressão
funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. 5. Arguição de impossibilidade de cumulação da
Progressão
Funcional por
Antiguidade
com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a
progressão
por
antiguidade
leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes. 6. Apelação conhecida e não provida. 7. Remessa Necessária. (...) 10. À unanimidade. (2132413, 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19. Publicado em 2019-08-26).

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUE TRATA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL.

A referida temática de suposta inconstitucionalidade da Lei que prever a progressão funcional dos servidores públicos municipais de Belém se encontra pacificada por Esta Corte Estadual de Justiça e, nesse sentido, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ –
PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR
ANTIGUIDADE
. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA - SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE
PROGRESSÃO
FUNCIONAL
HORIZONTAL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a
progressão
funcional
horizontal
, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, § 1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2. Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de
progressão
funcional
horizontal
, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a
progressão
funcional
horizontal
, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7.673/93, de maneira
horizontal
, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, § 1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL
HORIZONTAL
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL
HORIZONTAL
POR
ANTIGUIDADE
AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA.
PROGRESSÃO
INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR
ANTIGUIDADE
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA
PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR
ANTIGUIDADE
COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à
progressão
funcional por
antiguidade
, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 – A autora comprovou o direito a
progressão
funcional por
antiguidade
, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – A
progressão
funcional por
antiguidade
trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 – Agravo interno conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR
ANTIGUIDADE
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à
progressão
funcional por
antiguidade
, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 – Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à
progressão
funcional.

3 – "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 – O autor comprovou o direito a
progressão
funcional por
antiguidade
, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 – Agravo interno conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)"

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da Sentença recorrida, uma vez que se encontra amparada no entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, devendo ser mantida a sentença prolatada pelo juízo a quo em todos os seus termos. Em Remessa Necessária confirmo a Sentença.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 22/09/2025